Tribunal: STF
Processo: Rcl 40584
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município de Itararé/SP contra ato do Governador do Estado de São Paulo, consubstanciado na edição dos Decretos Estaduais 64.881/2020 e seguintes - que lhe deram prorrogação de vigência, os quais teriam desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 6.341/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “[...]
    2. Diante destas normas que regulam os meios e prazos de isolamento social, o Governo do Estado de São Paulo editou o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 (DOC. 1), impondo a todos os seus 645 municípios que observassem as regras de distanciamento social ampliado (DSA), determinando o fechamento de todo o comércio, à exceção das atividades reputadas essenciais e que são regulamentadas pelo Poder Executivo Federal. 
    2.1. Convém salientar que diante do aumento de casos de contágio de Covid-19 no Estado de São Paulo, o Sr. Governador, então, editou o Decreto nº 64.920, de 06 de abril de 2020, estendendo a quarentena até o dia 22/04/2020 (DOC. 2), e posteriormente o Decreto nº 64.946, de 17 de abril de 2020, ampliando a quarentena por mais 15 dias, até o dia 10/05/2020 (DOC. 3), e, na data de hoje (08/05/2020), anunciou nova prorrogação da quarentena até o próximo dia 31 de maio” (pág. 3 da petição inicial).
    No entanto, destaca que no Município ora reclamante, 
    “conforme documento elaborado pela Diretora da Vigilância em Saúde, Sra. Gislene de Fátima de Oliveira (DOC. 4), ‘até o momento não possui casos autóctones, ou seja, dos três casos que consta nos boletins estaduais e municipais, dois são casos de pessoas que estavam fora do município de Itararé antes do início dos sintomas, quando diagnosticados, durante o tratamento e após a cura (...) e o terceiro caso é de pessoa que veio de São Paulo já apresentando sintomas e no dia seguinte foi realizado exame para diagnosticar o qual restou positivo, sendo considerado, portanto, caso importado, vale frisar que foram monitorados os contatos domiciliares e não houve transmissão. Até o momento, foram realizadas 35 notificações, 33 foram descartados após a coleta de material e dois aguardam resultados’. 
    3.1. Repise-se que não houve nenhuma transmissão local, tampouco comunitária do vírus em Itararé, assim como que nenhum paciente foi internado na Santa Casa local em decorrência de problemas associados ao Covid-19 (DOC. 5). Do mesmo modo, não há qualquer registro de óbito sobre a doença” (pág. 6 da petição inicial).
    Por tais circunstâncias, afirma que “preenche o requisito estabelecido pelo Ministério da Saúde no Boletim Epidemiológico n° 07, de 06 de abril de 2020 (DOC. 9), para progredir ao Distanciamento Social Seletivo (DSS), havendo certificação técnica nesse sentido” (pág. 7 da petição inicial).
    Esclarece que 
    “[e]sta é a pretensão do Município de Itararé: realizar a transição do DISTANCIAMENTO SOCIAL AMPLIADO (DSA) para o DISTANCIAMENTO SOCIAL SELETIVO (DSS), mas fazendo isso com segurança técnica e estrutural, baseada no conhecimento da capacidade e demanda local, consideravelmente diversa de outros Municípios paulistas, e, ainda, mantendo as medidas mencionadas no parágrafo. 
    3.2. 5. Para tanto, elaborou-se o PROTOCOLO DE ATENDIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA COVID-19, fundamentado na expertise do Interventor da Santa Casa e do Diretor Clínico do Hospital (DOC. 10)” (pág. 8 da petição inicial).
    Nesse contexto, pondera que o Supremo Tribunal Federal assentou, no âmbito da ADI 6.341/DF,
    “a competência concorrencial entre União, Estados e Municípios para empreender os esforços em tema de saúde pública para o combate ao coronavírus, apontando a legitimação de cada ente.
    6.1. No entanto, vislumbra-se que os decretos do Governo Paulista rompem com o teor do decidido por este Excelso Pretório, na medida em que o Governo do Estado usurpa a autonomia deste Município em deliberar sobre a extensão ou flexibilização da quarentena, diante do cenário outrora narrado e da situação de pleno controle dos casos de Covid-19 monitorados por nossa Secretaria Municipal de Saúde” (pág. 9 da petição inicial).
    Ressalta, ainda, que, “se a Municipalidade é autônoma, não pode o Governo Estadual impor que os Municípios cedam à quarentena imposta, porquanto a própria Constituição Federal preconiza a descentralização do controle dos serviços públicos, e a autonomia dos Municípios” (pág. 11 da petição inicial). 
    Ao final, requer
    “seja DEFERIDA A MISSIVA LIMINAR para, com escopo e amparo na decisão proferida no âmbito da ADI 6341/DF, suspender os efeitos do Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, e os posteriores Decretos de prorrogação de vigência, restabelecendo-se a autonomia municipal para deliberar sobre os assuntos inerentes à sua população, inclusive no tocante à possibilidade de determinar a progressão ao Distanciamento Social Seletivo” (págs. 15-16 da petição inicial).
    No mérito, pede “seja esta PROVIDA definitivamente, ratificando-se a liminar deferida” (pág. 16 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
     Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.
    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República uma vez que há jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Na espécie, conforme relatado, insurge-se o Município de Itararé/SP contra ato do Governador do Estado de São Paulo, consubstanciado na edição de Decretos Estaduais.
    Ocorre que a reclamação constitucional não é a via adequada para se questionar a constitucionalidade de norma legal, que deve ser verificada em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Nesse sentido, cito as ementas dos seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECRETO EXECUTIVO DO RIO DE JANEIRO Nº 40.872/2007. 
    1. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.
    2. Não cabe reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão supostamente violada.
    3. Ausência de pertinência estrita entre a matéria tratada no Decreto Executivo nº 40.872/2007 e os acórdãos prolatados na ADI 845 e na ADI 2.349.
    4. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes.
    5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 7.082-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17/STF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes.
    – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes” (Rcl 11.767-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Destaco, ainda, trechos da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, ao julgar a Rcl 40.112/PA, ajuizada pelo Município de Tucumã/PA contra o Governador do Estado do Pará, em razão da edição do Decreto Estadual 609/2020, o qual determinou medidas de isolamento para o combate ao vírus da COVID-19, sob alegação de violação da Súmula Vinculante 38 e do entendimento firmado por esta Corte, no julgamento da ADI 6.341, de relatoria do Ministro Marco Aurélio: 
    “[...]
    10. Ademais, é igualmente inviável a presente reclamação por ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da medida cautelar na ADI 6.341, Rel. Min. Marco Aurélio. Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato administrativo praticado pelo Governador do Estado do Pará (Decreto Estadual 609/2020). Do ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. Confira-se o teor do dispositivo:
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3° Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    11. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.341, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    12. Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível o uso da reclamação para a impugnação de atos em tese.
    13. Caso se admitisse o questionamento abstrato da constitucionalidade de atos normativos pela via da reclamação, esse instrumento processual seria utilizado, de forma indevida, como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Em tal caso caso, haveria indevido alargamento do rol de legitimados para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, previsto no art. 103 da Constituição. Nesse mesmo sentido, confira-se o acórdão prolatado na Rcl 25.347 AgR, rel. Min. Celso de Mello, cuja ementa ora transcrevo:
    ‘RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF. INOCORRÊNCIA. ATO EM TESE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO. IMPROVIDO.
    Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes.
    O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes’.
    14. Transpondo esse raciocínio para o caso concreto, vê-se que o decreto impugnado nesta reclamação constitui ato administrativo dotado de generalidade, impessoalidade e abstração, qualificando-se, portanto, como ato em tese. Assim, a reclamação é o instrumento processual inadequado para a impugnação desse ato administrativo”. 
    Não fosse apenas isso, o ato impugnado, em data recente, viu-se substancialmente alterado pelo Decreto 64.994, de 28 de maio de 2020, o qual, de acordo com o seu art. 2º, instituiu “o Plano São Paulo, resultado da atuação coordenada do Estado com os Municípios paulistas e a sociedade civil, com o objetivo de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19” (grifei).
    Ademais, consta desse novel texto normativo, num de seus dispositivos, em que faz expressa alusão à possibilidade de as comunas flexibilizarem a quarentena, o seguinte:
    “[...]
    Artigo 7º - Os Municípios paulistas inseridos nas fases laranja, amarela e verde, cujas circunstâncias estruturais e epidemiológicas locais assim o permitirem, poderão autorizar, mediante ato fundamentado de seu Prefeito, a retomada gradual do atendimento presencial ao público de serviços e atividades não essenciais.
    Parágrafo único - O ato do Prefeito a que alude o ‘caput’ deste artigo incluirá determinação para que os locais de acesso ao público, inclusive os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, que funcionem em seu território:
    1. observem o disposto no Anexo III deste decreto;
    2. adotem medidas especiais visando à proteção de idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas ou imunodeprimidas, à luz das recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde;
    3. impeçam aglomerações” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski 
                      Relator